Tribunal: TJES
Processo: 5005338-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005338-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSANA DE AMARAL SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM REMUNERAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. HIPERVULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência consistente na limitação dos descontos mensais a 35% da renda líquida, suspensão da exigibilidade do excedente e abstenção de inscrição em cadastros restritivos de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela provisória de urgência antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para limitar os descontos incidentes sobre a remuneração da consumidora, à luz da proteção do mínimo existencial e do regime jurídico do superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência pode ser concedida a qualquer tempo, inclusive antes da audiência conciliatória prevista na Lei nº 14.181/2021, desde que demonstrados os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

4. A documentação comprova quadro de superendividamento, com comprometimento de aproximadamente 65% da renda líquida da consumidora por descontos de empréstimos, resultando em insuficiência de recursos para despesas essenciais.

5. A configuração do superendividamento decorre da impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, §1º, do CDC.

6. A existência de despesas básicas superiores à renda remanescente, somada a déficit mensal relevante, evidencia a probabilidade do direito invocado.

7. A condição de saúde da consumidora, portadora de esquizofrenia, caracteriza hipervulnerabilidade e impõe dever reforçado de cautela por parte da instituição financeira na concessão de crédito.

8. A concessão sucessiva de crédito sem avaliação adequada da capacidade de pagamento viola o princípio do crédito responsável, previsto no art. 54-D, II, do CDC.

9. O perigo de dano é concreto e imediato, pois a manutenção dos descontos compromete a subsistência da consumidora, afetando diretamente seu mínimo existencial.

10. A limitação dos descontos e a vedação de inscrição em cadastros restritivos constituem medidas adequadas e proporcionais para resguardar a dignidade da pessoa humana e assegurar a utilidade do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A tutela de urgência em ações de superendividamento pode ser concedida antes da audiência de conciliação, quando presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

2. A limitação de descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor é admissível quando evidenciado comprometimento do mínimo existencial.

3. A concessão de crédito sem avaliação adequada da capacidade de pagamento viola o princípio do crédito responsável.

4. A hipervulnerabilidade do consumidor impõe dever reforçado de informação e cautela às instituições financeiras.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Rosana Amaral dos Santos
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina que, nos autos da “
ação de repactuação de dívidas
” ajuizada em face do
Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES S/A
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pelo qual é pretendida a limitação a 35% de sua renda mensal a cobrança das parcelas de sua dívida, bem como a suspensão de sua exigibilidade.

Em suas razões recursais sustenta o agravante, em síntese:
(i)
a sua situação de superendividamento é o pilar central para a concessão da gratuidade de justiça;
(ii)
embora sua renda líquida mensal seja de R$ 4.770,98 (quatro mil setecentos e setenta reais e noventa e oito centavos), após os descontos compulsórios de empréstimos bancários, resta-lhe apenas a quantia de R$ 1.683,66 (um mil seiscentos e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos);
(iii)
o valor remanescente é insuficiente para o custeio de suas despesas essenciais mensais, as quais alcançam em torno de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), resultando num déficit que a impede de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu mínimo existencial;
(iv)
a decisão equivocou-se ao focar apenas no valor nominal de seu subsídio líquido (superior a R$ 2.500,00), e não considerar o comprometimento integral de sua renda com dívidas e despesas essenciais;

(v)
a análise da hipossuficiência não pode ignorar a realidade financeira concreta de quem busca a renegociação de dívidas com base na Lei do Superendividamento, pois a própria natureza da ação pressupõe a fragilidade econômica;
(vi)
o indeferimento da gratuidade da justiça viola preceitos fundamentais, como o acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF/1988) e o dever do Estado de prestar assistência jurídica integral aos necessitados (art. 5º, LXXIV, da CF/1988); e
(vii)
a situação de superendividamento a impede de usufruir de direitos fundamentais básicos como a proteção de um mínimo existencial, consubstanciado na possibilidade de arcar com suas despesas fixas mensais (água, luz, telefone, vestuário, medicamentos), o que compromete a sua própria subsistência e da sua família.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal a partir de uma breve síntese dos fatos subjacentes à demanda originária. Vejamos.

Na petição inicial, noticia a autora/agravante ser professora da rede pública municipal em Colatina, atualmente com 56 (cinquenta e seis) anos de idade e, de acordo com a documentação anexada, aufere renda bruta mensal de R$ 6.102,05 (seis mil cento e dois reais e cinco centavos) que, após descontos obrigatórios de IR e Previdência Social, alcança o patamar de R$ 4.770,98 (quatro mil setecentos e setenta reais e noventa e oito centavos), conforme informa o contracheque de Id origem 56050830.

Extrai-se ainda dos documentos que a autora/agravante possui três contratos com o banco requerido/agravado, que totalizam descontos mensais de R$ 3.087,32 (três mil oitenta e sete reais e trinta centavos), sendo eles:
(i)
empréstimo pessoal (R$ 1.263,19);
(ii)
desconto consignado I (R$ 1.714,09); e desconto consignado II (R$ 110,04), o que consome aproximadamente 65% de seus vencimentos líquidos, remanescendo o valor de R$ 1.683,66 (um mil seiscentos e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos) mensais para o custeio de todas as demais despesas que, segundo afirma, giram em torno de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) mensais.

Diante disso, formulou os seguintes pedidos em sede de tutela provisória de urgência:
(i)
que o requerido limite a cobrança mensal da autora (com relação às dívidas a que se pretende repactuar) ao importe de 35% de sua renda mensal (R$ 1.670,05);
(ii)
que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor;
(iii)
subsidiariamente, seja autorizada a depositar em juízo o montante de R$ 1.670,05 (um mil setecentos e setenta reais e cinco centavos) mensais, equivalente a 35% de sua renda líquida mensal; e
(iv)
que o banco requerido se abstenha de incluir seu nome em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC e outros.

Como dito, tais pedidos foram rejeitados no Juízo de 1º grau, inclusive, ao ser postulada a sua reconsideração (Id origem 74967351) e, ao recepcionar este recurso, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal por entender, num primeiro momento, que descaberia a concessão de tutela provisória antes de ser realizada a audiência de conciliação (Id 14468976), em face do que foi interposto
agravo interno
pela agravante (Id 14829803).

Pois bem. A Lei 14.181/2021 – a chamada “Lei do Superendividamento” – promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) ao criar um instrumento de renegociações de dívidas em “bloco”, mediante procedimento análogo às recuperações judiciais pelo qual a pessoa física pode negociar com todos os seus credores numa única demanda e nela apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, de modo a preservar o mínimo existencial, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, acrescentado pela referida Lei nº 14.181/2021:

Art. 104-A
. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Como se vê, o processo de repactuação de dívidas por superendividamento tem a finalidade de renegociar as dívidas do devedor, de modo a ajustar as condições de pagamento à garantia de que preserve meios suficientes para manter um padrão digno de vida (mínimo existencial), tendo como marco inicial, após a propositura da ação e citação dos os credores arrolados, com a realização de audiência conciliatória, quando caberá ao consumidor apresentar proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de cinco anos, nos termos do dispositivo de lei acima transcrito.

Se porventura for superada a fase conciliatória, sem acordo entre as partes, a requerimento do consumidor, será instaurado processo de superendividamento para revisão, integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante
plano judicial compulsório
, conforme estabelecem o
caput
e o § 4º do art. 104-B da Lei nº 8.078/90:

Art. 104-B
.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores
,
o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

(...)

§ 4º
.
O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida
, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.

Conforme se depreende dos dispositivos transcritos, a Lei nº 14.181/2021 acrescentou ao Código de Defesa de Consumidor um rito próprio destinado à repactuação de dívidas perante credores, que consiste basicamente em duas fases:
(i)
a

conciliatória
, na qual se busca instituir um plano global e voluntário de pagamento mediante consenso entre os envolvidos, de modo a torna viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas, além de assegurar aos credores o recebimento de seu crédito; e
(ii)
a
judicial
, que se inicia somente se não forem atingidos os objetivos da fase anterior, nela podendo ocorrer a revisão judicial dos contratos, serem sanadas eventuais abusividades e, de resto, promover a repactuação de dívidas mediante a instituição de plano judicial compulsório.

Embora inicialmente tenha decidido no sentido de que
descaberia a tutela de urgência antes
d
e ser realizada a audiência de conciliação
– por se tratar do momento em que o autor deverá apresentar o plano de pagamento para a análise e eventual aceitação dos credores – não desconheço sedimentado entendimento de que é possível o deferimento, a qualquer tempo, da tutela provisória de urgência em estando reunidos os requisitos do art. 300 do CPC/2015, a saber,
quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
, de acordo com os precedentes adiante:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, deferiu tutela de urgência para suspender as cobranças das dívidas descritas na inicial, sob fundamento de que os descontos mensais referentes a empréstimos consignados comprometeriam a subsistência da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a tutela de urgência poderia ser concedida antes da audiência de conciliação e apresentação do plano de pagamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021; (ii) estabelecer se a suspensão dos descontos das dívidas, à luz da alegada situação de superendividamento da consumidora, encontra respaldo nos requisitos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tutela de urgência pode ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, ainda que não realizada a audiência prevista na Lei do Superendividamento, desde que justificada pela urgência e pelos elementos constantes dos autos
.

4. A decisão agravada se fundamenta na preservação do mínimo existencial da consumidora, considerada hipossuficiente, e na demonstração de comprometimento excessivo de sua renda líquida por descontos consignados.

5. A alegação do banco acerca da inaplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 e da existência de margem consignável superior prevista em norma local demanda contraditório e instrução processual, não sendo hábil, em cognição sumária, para afastar o risco de dano irreparável à agravada.

6. A suspensão das cobranças não configura medida teratológica, encontrando respaldo na jurisprudência do Tribunal, inclusive com base na Súmula nº 59 do TJRJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A tutela de urgência em ação de superendividamento pode ser concedida antes da audiência de conciliação, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC
.

2.
A suspensão de descontos consignados que comprometem a subsistência do consumidor encontra respaldo na proteção do mínimo existencial e na dignidade da pessoa humana
.

3. Questões controvertidas quanto à aplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 devem ser decididas após contraditório e instrução processual.”

(TJRJ, Oitava Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 0058503-38.2025.8.19.0000, relª Desª Márcia Ferreira Alvarenga, julgado em 23/09/2025, DJe 26/09/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA DE DESCONTOS MENSAIS EM REMUNERAÇÃO LÍQUIDA A 30%. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de limitação dos descontos mensais incidentes sobre a remuneração líquida da parte agravante ao patamar de 30%, no âmbito de ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada em face de instituições financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência recursal, a fim de limitar provisoriamente os descontos em folha de pagamento e conta corrente da agravante ao percentual de 30% de seus rendimentos líquidos, à luz da Lei nº 14.181/2021 e da proteção ao mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 300 do CPC exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão de tutela de urgência.

4. O art. 54-A, §1º, do CDC, com a redação dada pela Lei nº 14.181/2021, conceitua superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial.

5. Ainda que o Tema 1.085 do STJ tenha reconhecido a licitude dos descontos em conta corrente,
admite-se a limitação excepcional quando comprovado que tais descontos comprometem a dignidade da pessoa humana e a função social do contrato
.

6. A prova documental evidencia comprometimento excessivo da renda da agravante, restando valor insuficiente para suprir necessidades básicas, o que caracteriza risco concreto ao mínimo existencial.

7.
A limitação temporária dos descontos, mesmo antes da audiência prevista no art. 104-A do CDC, visa garantir a subsistência digna do consumidor até a efetiva instrução do feito, sendo medida de natureza preventiva e compatível com as tutelas de urgência
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. É
possível limitar, a título provisório, os descontos mensais incidentes sobre a remuneração líquida do consumidor ao percentual de 30%, quando demonstrado que tais descontos comprometem o mínimo existencial, nos termos da Lei nº 14.181/2021
.

2. A liberdade contratual deve ser exercida em conformidade com a função social do contrato, a boa-fé objetiva e a dignidade da pessoa humana, podendo ceder diante de situações excepcionais de superendividamento.”

(TJDFT, 2ª Turma Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 0730140-33.2025.8.07.0000, rel. Des. Renato Scussel, julgado em 10/09/2025, DJe de 29/09/2025)

Diante disso, entendo por bem rever o posicionamento adotado inicialmente e, desde já, passo a analisar se estão reunidos os requisitos elencados no art. 300 do Código de Processo Civil.

A meu ver, o requisito da probabilidade do direito (CPC/2015, art. 300) pode ser extraído da documentação anexada pela autora/agravante que evidencia, em cognição sumária, um quadro agudo de superendividamento, que justifica a imediata proteção do novo microssistema legal.

Isso porque, a agravante demonstra possuir despesas fixas indispensáveis (moradia, energia, saúde, alimentação, educação) que somam a quantia de R$ 2.738,25 (dois mil setecentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos) e, como o saldo resultante após os descontos é de R$ 1.683,66 (um mil seiscentos e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos), sofre um déficit mensal de R$ 1.054,60 (um mil e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos).

Se não bastasse, há suficiente prova de que é portadora de grave enfermidade (esquizofrenia) e realiza tratamento médico desde 2008, cujos gastos com medicamentos são estimados em R$ 713,40 (setecentos e treze reais e quarenta centavos) mensais.

Nesse cenário, há fundados indícios de que o comprometimento da renda da agravante com dívidas e o mínimo existencial descortina uma “
impossibilidade manifesta de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial
”, nos exatos termos do art. 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1º.
Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial
, nos termos da regulamentação.

Além disso, há fundados indícios de que a instituição financeira agravada tenha contribuído decisivamente para o quadro de superendividamento do agravante, por deter pleno conhecimento de que a autora já possuía a margem consignável comprometida e, ainda assim, lhe conceder empréstimos pessoais adicionais, cujas parcelas são debitadas diretamente na conta-corrente, com isso ignorando deliberadamente o risco de insolvência da contratante e o comprometimento de seu mínimo existencial.

Em reforço: conforme laudos médicos acostados, a agravante é portadora de esquizofrenia, o que a enquadra como consumidora
hipervulnerável
(CDC, art. 54-C, IV) e, em tais casos, o dever de esclarecimento da instituição financeira deve ser redobrado, não se identificando qualquer elemento probatório de que tenha alertado a consumidora sobre os riscos da acumulação de múltiplos contratos ou sobre o impacto severo que tais descontos teriam em seu sustento básico e na continuidade de seu tratamento de saúde.

A princípio, considero que essa conduta sugere falha no dever de avaliar a capacidade de pagamento do consumidor, o que vilipendia o chamado princípio do
crédito responsável
positivado no art. 54-D, II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 54-D. Na oferta de crédito, previamente à contratação, o fornecedor ou o intermediário deverá, entre outras condutas:

(...)

II –
avaliar, de forma responsável, as condições de crédito do consumidor, mediante análise das informações disponíveis em bancos de dados de proteção ao crédito
, observado o disposto neste Código e na legislação sobre proteção de dados.

Além da legislação consumerista, o art. 5º, II, do Sistema de Autorregulação Bancária – SARB nº 27/2023, assim estabelece:

Art. 5º Os princípios que sintetizam os compromissos descritos nesta Consolidação são:

I – (...)

II – respeito ao consumidor, que implica, entre outras, assistir o consumidor na avaliação dos produtos e serviços adequados às suas necessidades e garantir a segurança e a confidencialidade de seus dados pessoais;
conceder crédito de forma responsável e incentivar o uso consciente de crédito.

Além disso, não me parece razoável levar em conta a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) fixada nos Decretos nº 11.150/2022 e 11.567/2023 ao regulamentarem o conceito de ‘mínimo existencial’ previsto na Lei do Superendividamento (Lei 14.181/21), por ser incompatível com a matriz constitucional do salário-mínimo que, nos termos do art. 7º, IV, da Constituição Federal, deve ser “
capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social
”.

Dessa forma, ainda que seja admitida como parâmetro, é possível constatar a gravidade da situação da autora/agravante, cuja renda remanescente, após o pagamento das parcelas de suas dívidas, aparentemente é insuficiente para arcar com o mínimo necessário à sua sobrevivência, diante do verificado déficit mensal em torno de R$ 1.054,60 (um mil e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos).

Por sua vez, o
perigo de dano
é ainda mais evidente, imediato e de natureza existencial, uma vez que a manutenção dos descontos mensais no patamar atual perpetua a situação de asfixia financeira da agravante, não se caracterizando propriamente pelo risco ao resultado útil do processo, mas pela possibilidade de dano concreto e atual à sua própria subsistência, haja vista que, a cada mês, é privada de recursos para alimentação, moradia, saúde e outras necessidades vitais.

Como dito, apesar de já ter decidido anteriormente no sentido de que seja aguardada a audiência conciliatória, o fiz quando as circunstâncias não evidenciavam uma manifesta situação de
periculum in mora
de natureza alimentar e/ou já se avizinhava a realização da audiência de conciliação, o que não se assemelha a casuística em análise. Por sinal, em consulta ao andamento do processo originário, há fundada dúvida no tocante à observância do rito procedimental (CDC, art. 104-A e ss.), dada a ausência de informação acerca da designação da data para audiência de conciliação, malgrado ter sido proferida decisão no sentido de fixar pontos controvertidos e distribuir os ônus probatórios (Id origem 92733930).

Ante o exposto,
dou provimento
parcial
ao agravo de instrumento
a fim de:
(i)
limitar os descontos mensais efetuados pelo agravado, seja em folha de pagamento ou em conta-corrente, ao patamar de 35% dos rendimentos líquidos da autora/agravante;
(ii)
determinar que o requerido/agravado se abstenha de incluir (ou proceda à exclusão, caso já procedida) o nome da autora/agravante em cadastros de restrição ao crédito (SERASA, SPC etc.), especificamente quanto aos débitos objeto desta lide, sob pena de multa diária a ser arbitrada no Juízo de 1º grau, em caso de descumprimento pela instituição financeira. Por conseguinte,
julgo prejudicado o agravo interno
(Id 14829803).

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)